Tribunal: STF
Processo: RE 1430868
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA DE ASSOCIAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO RÉU. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Tem legitimidade para responder aos termos da ação de cobrança de taxa instituída por Associação a pessoa que a ela anuiu, bem como anuiu ao ato que instituiu o encargo. 



    2. Ação de rescisão contratual é irrelevante para o julgamento de ação de cobrança de taxa instituída por Associação, por esta estar embasada em relação de natureza pessoal. 



    3. As taxas criadas por Associações obrigam os associados ou os que a elas anuíram.” (Doc. 13, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação que foram desprovidos (Doc. 16)



    Nas razões do apelo extremo, Carlos David Franco Barbosa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XX, da Constituição da República (Doc. 20).



    A Associação Residencial Lugano e a Associação dos Proprietários Swiss Park apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 26)



     A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 492 (Doc. 32).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido por entender não ser hipótese de retratação e tampouco de aplicação do Tema 492 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME DO RECURSO POR ORDEM DA INSTÂNCIA SUPERIOR À LUZ DO TEMA 492 DO STF. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NÃO DERIVA, NO CASO, DE VÍNCULO ASSOCIATIVO, MAS DE VÍNCULO CONTRATUAL, PRECIPUAMENTE. ADEMAIS, O RÉU, QUE POSSUÍA LOTE DE TERRENO ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 13.465 DE 2017, ADERIU AO ATO CONSTITUTIVO DA ENTIDADE EQUIPARADA A ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 34, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in litteris:



    “(...) a situação jurídica discutida nestes autos é diversa daquela analisada pelo julgamento proferido pela Suprema Corte (Tema 492, STF), uma vez que a obrigação de pagamento das taxas vencidas e inadimplidas não deriva de vínculo associativo, mas de vínculo contratual (cláusulas 21ª e 22ª da escritura de venda e compra juntada às páginas 222/231 dos autos).



    Ainda que não fosse, o apelante, que possuía lote de terreno antes do advento da Lei n. 13.465 de 2017, aderiu ao ato constitutivo da entidade equiparada a administradora de imóveis (cláusula 23ª da escritura de venda e compra juntada às páginas 222/231), razão pela qual não há que se falar em desrespeito à tese vinculante firmada pela instância superior (Tema 492, STF).” (Doc. 34, p. 3-4, destaquei)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (DJe de 19/04/2021)



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da adesão às associações recorridas e à anuência ao pagamento da taxa questionada, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DESPESAS ASSOCIATIVAS DE IMÓVEL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.415.248-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/03/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.388.830-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/03/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.240.817-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/03/2020)



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas estatutárias da associação, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Código Civil), o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 810.168-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente